Tribunal: TJMT
Processo: 1008439-97.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008439-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (AGRAVANTE), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.609.855/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008439-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Agravada:
Raquel Arruda Soufen Braz.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

A luz do art. 537, §1º, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008439-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Agravada:
Raquel Arruda Soufen Braz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde
em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral que lhe move
Raquel Arruda Soufen Braz
, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que sejam tomadas as providências necessárias à cobertura do procedimento cirúrgico agendado para o dia 05 de abril de 2023, com implante de prótese percutânea (
Melody
), bem como quaisquer despesas médicas ou hospitalares, inclusive, outras cirurgias que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que não possui obrigação contratual para cobrir todos os eventos de saúde preexistentes. Alega que houve negativa de cobertura sob o fundamento de que a agravada possui cobertura parcial temporária em virtude de doença preexistente, o que enseja carência de 24 (vinte e quatro) meses. Além disso, o procedimento pretendido não consta no rol taxativo da ANS, além de não configurar urgência e/ou emergência. Segue sustentando a impossibilidade de aplicação de
astreinte
no caso, bem como a sua abusividade, uma vez que o valor estabelecido pelo juízo
a quo
sobrepõe o rigor da lei e mostra-se totalmente desproporcional, causando enriquecimento ilícito à parte agravada. Ainda, menciona ser necessário limitar a multa imposta, postulando ao final pela reforma da decisão agravada.

A tutela antecipada recursal foi
indeferida
(id. 167735196).

A agravada apresentou contraminuta (id. 170914182) alegando preliminar de perda de objeto e inépcia do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1008439-97.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Sul América Companhia de Seguro Saúde.

Agravada:
Raquel Arruda Soufen Braz.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por Raquel Arruda Soufen Braz, visando compelir a operadora de plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Adm. E Serviços Ltda., a autorizar/custear a realização de procedimento cirúrgico imediato (emergência) com implante de prótese percutânea (
Melody
), no dia 05.04.2023, e que foi negado pela operadora do plano de saúde, sob o fundamento de que se tratava de doença preexistente, havendo período de carência de 24 meses.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência requestada para ao fim de determinar à operadora que autorize/custeio o procedimento cirúrgico agendado para o dia 05 de abril de 2023, com implante de prótese percutânea (
Melody
), bem como quaisquer despesas médicas ou hospitalares, inclusive, outras cirurgias que se fizerem necessárias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – id. 114102271 (autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante sustentando que não detém obrigação contratual para cobrir todos os eventos de saúde preexistentes. Alega que houve negativa de cobertura sob o fundamento de que a agravada possui cobertura parcial temporária em virtude de doença preexistente, o que enseja carência de 24 (vinte e quatro) meses. Além disso, alega que o procedimento pretendido não consta no rol taxativo da ANS, não configurando urgência e/ou emergência.

Segue sustentando a impossibilidade de aplicação de
astreinte
no caso, bem como a sua abusividade, uma vez que o valor estabelecido pelo juízo
a quo
sobrepõe o rigor da lei e mostra-se totalmente desproporcional, causando enriquecimento ilícito à parte agravada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, inicialmente, quanto à preliminar

alegada da perda do objeto do recurso, em razão da realização da cirurgia, entendo que não merece acolhida, porquanto, o procedimento foi realizado por determinação judicial e eventual reconhecimento da inexistência de dever de prestar o serviço de saúde reclamado, assegura ao plano de saúde o ressarcimento pelos gastos dispendidos.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Ainda, a recorrente sustenta a preliminar de inépcia do recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que constou no pedido da agravante: “
ausência de cobertura contratual para serviço Home Care
”, quando, na verdade, a pretensão da autora/agravada decorre na necessidade de “
cateterismo cardíaco de emergência com evidente risco de vida
”. Assim, pugna pelo não conhecimento do recurso por inépcia da inicial.

Sem maiores delongas, a preliminar também deve ser afastada, haja vista a ocorrência de simples erro material, mormente se considerado que no conteúdo do recurso a agravante discorreu sobre a doença preexistente da autora, o que ensejou a negativa de cobertura.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão agravada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Portanto,
rejeito a preliminar
de inépcia.

No mérito, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e sendo assim, deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes, a necessidade cirúrgica e a urgência da situação.

Neste ponto, conforme se verifica do Relatório Médico emitido pelo Dr. Gustavo Foronda (CRM-SP 78383), há evidente risco de morte súbita, sendo indicado procedimento de emergência, veja-se:

“A Sra. Raquel Arruda Soufen Braz, 33 anos, é portadora de Cardiopatia Congênita (Tetralogia de Fallot, com alterações siginificativas de Artérias Pulmonares), já tendo sido submetida a cirurgias prévias – Implante de Homoenxerto em topografia pulmonar, em 2003).

Boa evolução clínica, mas com disfunção progressiva do homoenxerto
, estando atualmente com disfunção grave do Homoenxerto pulmonar (Estenose Severa), além de dilatação de cavidades direita e insuficiência cardíaca, com alto risco cirúrgico.

Exames adjuvantes evidenciam gradiente VD-TP de 56mmHg em repouso, mas com elevação de até 143 mmHg em esforço, configurando quadro grave, com risco de morte súbita frente a qualquer aumento de demanda metabólica ou mínimo esforço físico.

Devido a esse risco, indicado o procedimento imediato (emergência), com implante de prótese percutânea (Melody), procedimento menos evasivo que cirurgia de troca de homoexerto por prótese biológica, o que minimiza significativamente o risco cirúrgico”
(id. 114020102 – autos de origem).

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente da autora, ora agravada, diante da situação de emergência. Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“O contrato firmado entre as partes prevê, na clausula 15, que para os casos de doenças pré-existentes o beneficiário deve cumprir carência de 24 meses. (Id 114017485)

Todavia, a cirurgia prescrita à autora é de caráter de emergência, pois a mesma é portadora de doença grave e, caso não realizada, há risco de óbito
.

Assim, como a cirurgia é de emergência, deve também imperar a cláusula 14, a qual prevê que para os tratamentos com atendimento de urgência/emergência, prazo de carência é de 24 horas.

Esse é, inclusive, o entendimento predominante da jurisprudência, pois a tutela a vida deve se sobrepor aos termos contratuais, em casos comprovadamente de emergência ou urgência.”

Como se trata de típico contrato de adesão, a interpretação das cláusulas contratuais deve sempre ser feita em favor do consumidor, diante da sua hipossuficiência e para se equilibrar a situação contratual das partes, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, não obstante conste expressamente no contrato celebrado entre as partes a carência de 24 (vinte e quatro) meses, para cobertura de eventos cirúrgicos, relacionados à patologia, em situação de urgência/emergência, é de apenas 24 (vinte e quatro) horas, ainda mais quando evidenciado a urgência pelo profissional médico, frente ao disposto no inc. IV, do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a negativa de cobertura pela agravante, fixada na alegação de haver carência para doenças preexistentes, afigura-se ilegítima, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja o direito à vida e à dignidade humana.

O c. STJ tem entendimento pacificado no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para a prestação de serviços pelo plano de saúde não será considerada abusiva, desde que não negue cobertura em casos de urgência e emergência médica.

A propósito, esse entendimento está sedimentado no enunciado da
Súmula 597-STJ
:
“
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

Nestes termos, colaciono o seguinte julgado do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido”
. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.ª Turma, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018 - negritei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Quanto à imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorrer o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir a parte a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE –
LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC)
. (...)”
(TJMT, RAI n. 1022352-54.2020.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.03.2021 - negritei)

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que a douta juíza
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Observo, inclusive, que o agravante informou a magistrada de origem que cumpriu a decisão liminar, consoante manifestação - id. 115391017.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023